Tribunal: TJMT
Processo: 1002905-20.2024.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002905-20.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JEOSEBA DOS SANTOS CAMPOS VERA - CPF: 989.302.657-15 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), JEOSEBA DOS SANTOS CAMPOS VERA - CPF: 989.302.657-15 (APELADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. VENDA CASADA CONFIGURADA. COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO PRESTAMISTA. TARIFAS DE CADASTRO, AVALIAÇÃO E REGISTRO RECONHECIDAS COMO LÍCITAS. JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de ação revisional de contrato bancário proposta por consumidora contra instituição financeira, em que se pleiteou a ilegalidade de tarifas contratuais e restituição de valores pagos, com sentença de parcial procedência para reconhecer a abusividade da cobrança de seguro prestamista, com restituição simples. Ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença por suposta advocacia predatória; (ii) saber se são legais as cobranças contratuais de tarifas e do seguro prestamista; (iii) saber se é devida a restituição em dobro dos valores pagos e a correção do valor da causa.

III. Razões de decidir:

3. Rejeita-se a preliminar de advocacia predatória por ausência de elementos objetivos que indiquem má-fé ou atuação abusiva da patrona da parte autora.

4. A sentença acertadamente reconheceu a relação de consumo e a aplicação do CDC, nos termos da Súmula 297 do STJ.

5. São válidas as tarifas de cadastro, avaliação e registro contratual, nos moldes do Tema 958 do STJ e da Súmula 566 do STJ, não demonstrada abusividade ou ausência de prestação do serviço.

6. Reconhecida a abusividade na cobrança do seguro prestamista ante a ausência de contrato assinado, configurando venda casada (Tema 972 do STJ).

7. Correta a aplicação de correção monetária pelo IPCA e juros de 1% ao mês, respeitada a SELIC, em conformidade com a Lei 14.905/2024.

8. Inexistente abusividade nos juros remuneratórios pactuados, por estarem abaixo da taxa média de mercado, conforme Tema 234 do STJ.

9. Indevida a restituição em dobro do valor do seguro, por ausência de demonstração de má-fé, sendo correta a restituição simples.

10. Correta a fixação do valor da causa conforme o benefício econômico efetivamente perseguido, nos termos do art. 292 do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

11. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a cobrança de seguro prestamista quando ausente manifestação expressa do consumidor, caracterizando venda casada. 2. São válidas as tarifas de cadastro, avaliação e registro, quando previstas contratualmente e efetivamente prestados os serviços. 3. A restituição em dobro exige má-fé ou engano injustificável. 4. O valor da causa em ação revisional deve refletir o proveito econômico perseguido.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, IV e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o; CPC, art. 292; Lei 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 566; STJ, Temas 234, 958 e 972.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A.
e por
JEOSEBA DOS SANTOS CAMPOS VERA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta
nos autos da
Ação Revisional de Contrato
, registrada sob o
no 1002905-20.2024.8.11.0007
, ajuizada por
JEOSEBA DOS SANTOS CAMPOS VERA
em desfavor de
BANCO VOTORANTIM S.A.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A sentença (ID. 283535930) julgou parcialmente procedente a ação para: (i) declarar a ilegalidade da cobrança de seguro no valor de R$ 2.117,95, reconhecendo a configuração de “venda casada”; (ii) condenar a requerida à restituição simples do referido valor, corrigido monetariamente pelo IPCA desde o efetivo prejuízo e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação; (iii) fixar sucumbência recíproca quanto às custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade para a parte autora.

A parte
BANCO VOTORANTIM S.A.
interpôs recurso (ID. 283535933), alegando: (i) nulidade da sentença por não reconhecimento de atuação predatória por parte da autora; (ii) ausência de vícios no contrato e legalidade das tarifas cobradas, inclusive quanto ao seguro, com base em jurisprudência do STJ; (iii) pedido de reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

A parte
JEOSEBA DOS SANTOS CAMPOS VERA
também apelou (ID. 283535938), sustentando: (i) erro no valor atribuído à causa, requerendo que seja mantido o valor inicial de R$ 32.036,09; (ii) ilegalidade das tarifas de registro de contrato, avaliação de bem, cadastro e seguro, com base em precedentes do STJ; (iii) pleito de reforma da sentença para reconhecimento da devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

Nas Contrarrazões (ID. 283535939), a parte
JEOSEBA DOS SANTOS CAMPOS VERA
defendeu: (i) inexistência de indícios suficientes de atuação predatória por parte de sua patrona; (ii) legalidade da atuação advocatícia; (iii) manutenção da sentença quanto à devolução do valor do seguro, em razão da configuração de venda casada.

Por sua vez, nas Contrarrazões (ID. 283535943), o
BANCO VOTORANTIM S.A.
sustentou: (i) legalidade das tarifas cobradas, com base nos REsp 1.251.331/RS, 1.255.573/RS, 1.578.553/SP e 1.639.259/SP; (ii) existência de previsão contratual clara e específica; (iii) validade das cláusulas por estarem em conformidade com a regulamentação do Banco Central e do CMN.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de dupla apelação em que tanto o Banco Votorantim S.A. quanto a parte consumidora Jeoseba dos Santos Campos Vera insurgem-se contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato, declarando a ilegalidade apenas da cobrança do seguro prestamista no valor de R$ 2.117,95.

Alega a parte apelante Banco Votorantim S.A. preliminarmente a existência de indícios de advocacia predatória, pugnando pela extinção do feito. No mérito, sustenta a legalidade da cobrança do seguro prestamista, requer a aplicação da taxa SELIC em substituição aos consectários fixados na sentença e pugna pela redistribuição da sucumbência.

Já a parte apelante Jeoseba dos Santos Campos Vera sustenta que o valor da causa deve ser mantido em R$ 32.036,09, defende a ilegalidade das tarifas de registro de contrato, avaliação do bem e cadastro, pleiteia o recálculo das parcelas e a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos.

Pois bem. Os recursos não comportam acolhimento.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pelo Banco Votorantim S.A. acerca da alegada advocacia predatória. Examinando detidamente os elementos dos autos, verifico que não restaram demonstrados indícios suficientes para caracterizar tal prática. Os documentos apresentados correspondem adequadamente aos fatos e fundamentos defendidos pela parte autora, observando-se pertinência entre a causa de pedir, os pedidos formulados e a documentação acostada. A circunstância de a advogada patrocinar múltiplas demandas similares não constitui, por si só, elemento configurador de atuação predatória, especialmente quando os documentos e argumentos apresentados guardam correspondência com o caso concreto. Assim, rejeito a preliminar arguida.

Quanto ao mérito dos recursos, é de se reconhecer inicialmente que a relação estabelecida entre as partes caracteriza típica relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme sedimentado na Súmula 297 do STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
. Essa orientação jurisprudencial encontra aplicação direta ao presente caso, uma vez que se verifica a presença de consumidor pessoa física contratando com instituição financeira para aquisição de produto destinado ao uso pessoal.

Inicialmente, entendo pela ausência de interesse recursal do Banco Votorantim S.A. no que se refere às tarifas de cadastro, registro e avaliação. A sentença reconheceu expressamente a legalidade de tais cobranças, em consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, atendendo integralmente a pretensão da instituição financeira neste aspecto. Aplicam-se ao caso as teses firmadas no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema 958), segundo as quais
"é válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto"
. Ademais, quanto à tarifa de cadastro especificamente, aplica-se a
"Súmula 566 do STJ: Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira"
. No caso dos autos, verificando-se que o contrato foi celebrado em 2022, portanto posterior à referida resolução, e não havendo demonstração de abusividade na cobrança ou onerosidade excessiva, a sentença corretamente reconheceu a legalidade de tais tarifas.

Relativamente ao seguro prestamista, a análise dos elementos probatórios constantes dos autos evidencia a procedência da decisão de primeiro grau. Observo que não foi apresentado contrato específico de seguro devidamente assinado pela consumidora, circunstância que compromete a validade da cobrança realizada. O documento acostado ao ID. 283535917 apresenta-se desprovido de assinatura da contratante, conforme destacado na própria sentença. Nesse contexto, aplica-se integralmente a tese consolidada no julgamento do REsp 1.639.259/SP (Tema 972), segundo a qual
"nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada"
. A situação dos autos enquadra-se perfeitamente na hipótese contemplada na referida orientação jurisprudencial, uma vez que a consumidora foi compelida a contratar seguro sem manifestação expressa e inequívoca de vontade, configurando a prática conhecida como venda casada. Dessarte, mantenho a decisão que declarou a abusividade da cobrança do seguro prestamista.

Quanto à aplicação da taxa SELIC pleiteada pelo Banco apelante, verifico que a sentença fixou adequadamente os consectários legais. Com a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabeleceu-se que a correção monetária deve ser aplicada pelo IPCA, conforme disposto no parágrafo único do art. 389, enquanto os juros moratórios correspondem à taxa SELIC deduzida da correção monetária, nos termos do §1o do art. 406. Entretanto, a sentença não determinou a aplicação cumulativa de correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa SELIC, mas sim correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês, respeitando-se a taxa SELIC como parâmetro. Dessa forma, não vislumbro incorreção na fixação dos consectários, razão pela qual mantenho a decisão atacada neste aspecto.

No que se refere ao apelo da consumidora, quanto ao valor da causa, verifico que a sentença aplicou corretamente os termos do art. 292 do Código de Processo Civil, corrigindo o valor para R$ 22.316,20, correspondente ao efetivo benefício econômico pretendido. Conforme destacado na decisão de primeiro grau, em ações revisionais deve ser atribuído à causa o valor do bem da vida efetivamente perseguido, correspondente à diferença entre o valor pretendido e aquele pactuado com a instituição financeira. A correção procedida está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que orienta ser esse o critério adequado para valoração da causa em demandas dessa natureza (STJ - AgRg no AREsp: 405027 RJ 2013/0334464-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/09/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2014).

Relativamente às tarifas impugnadas pela consumidora, a sentença corretamente aplicou o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Como já mencionado, as cobranças de tarifa de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem encontram-se em conformidade com as teses firmadas no Tema 958 (REsp 1.578.553/SP) e com a Súmula 566 do STJ. No caso concreto, não restou demonstrada abusividade na cobrança por serviço não efetivamente prestado nem onerosidade excessiva que justificasse a declaração de nulidade de tais cláusulas. As tarifas cobradas correspondem a serviços efetivamente disponibilizados pela instituição financeira e encontram-se dentro de parâmetros razoáveis de mercado.

No tocante aos juros remuneratórios aplicados ao contrato, constata-se que o instrumento firmado entre as partes previu expressamente a incidência de juros de 1,65% ao mês e 21,74% ao ano, com Custo Efetivo Total (CET) de 1,97% a.m. e 26,83% a.a. A análise da abusividade de juros remuneratórios deve observar os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que firmou entendimento no sentido de que
"a alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado"
(AgRg no REsp n. 939.242/RS). Ademais, aplica-se a tese consolidada no Tema 234 do STJ, segundo a qual
"nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados"
. No caso dos autos, as taxas pactuadas mostram-se inferiores à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a modalidade contratada no período, que foi de 2,04% a.m. e 27,43% a.a., não havendo, portanto, abusividade a ser corrigida.

Finalmente, quanto ao pleito de restituição em dobro formulado pela consumidora, verifico que a única irregularidade reconhecida na sentença foi a cobrança do seguro prestamista. Para as demais cobranças, reconhecida sua legalidade, descabe qualquer restituição. No que tange ao seguro prestamista, a sentença adequadamente determinou a restituição na forma simples, considerando que já houve restituição parcial administrativa no valor de R$ 2.465,95, restando o saldo de R$ 2.117,95 a ser restituído. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige a demonstração de má-fé ou ausência de engano justificável, o que não restou cabalmente comprovado nos autos quanto a esse aspecto específico.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos tanto pelo Banco Votorantim S.A. quanto por Jeoseba dos Santos Campos Vera, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal de ambas as partes e com fundamento no Tema 1059 do STJ e no §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa, mantendo-se a mesma proporção fixada na sentença e observando-se a suspensão da exigibilidade em relação à parte consumidora beneficiária da justiça gratuita.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025